Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701559-16.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: KELLY BARBOSA VASCONCELOS DESPACHO No ID 49827026 a recorrida manifestou interesse em realizar sustentação oral, requerendo, para tanto, o envio de link para acesso. Da mesma forma, no ID 49831276 o recorrente manifestou interesse em realizar sustentação oral em sessão por videoconferência. Todavia, somente na sessão presencial é oportunizado sustentação oral (art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 2021). Dessa forma, manifestem-se as partes, no prazo de dois dias, se pretendem realizar sustentação oral na sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito